Tribunal: TJDFT
Processo: 0726929-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726929-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA OLIVIA ALVES TORRES AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA OLIVIA ALVES TORRES contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0716154-42.2021.8.07.0003, proposta pela Agravante em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A., ora Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante, por meio do qual pretendia o afastamento dos efeitos da mora mediante depósito judicial das parcelas do mútuo litigioso, no valor mensal que entende devido. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Concedo o benefício da justiça gratuita à autora, considerando a sua aparente condição financeira. A ação não se refere mais à cautelar antecedente. Proceda-se à correção no sistema. Trata-se de ação revisional de contrato, com pedido de tutela de urgência, alegando a requerente que firmou contrato de financiamento de veículo (Ford KA, Cor Prata, ano 2017/2018, PZJ - 0340) com a instituição financeira ré em condições extremamente desvantajosas, onerando sobremaneira as condições impostas. Infere que estão sendo cobrados juros capitalizados, o que constitui uma ilegalidade, além de encargos contratuais indevidos, razão pela qual pleiteia a nulidade dessas cláusulas. Pugna pela nulidade das taxas exorbitantes e a sua substituição pela taxa média de mercado conforme acostado no laudo extrajudicial elaborado por profissional capacitado contratado pela parte autora. Por fim, requer a consignação dos valores das prestações vincendas no correspondente ao indicado na inicial ou, subsidiariamente, no valor integral da parcela, devendo ser garantida a sua manutenção com o veículo, além de seu nome não poder ser inscrito junto aos cadastros de inadimplência. É o breve relato. Decido. Analisando as condições de contrato firmadas pelo consumidor, não se verifica o cumprimento dos requisitos da liminar. Com efeito, o pedido de revisão dos juros para adequá-lo supostamente com a média de juros no patamar de 1% ao mês revela-se insubsistente, sobretudo porque os juros pactuados não se revelam abusivos e a taxa média de juros indicada pelo PROCON-SP para empréstimos pessoais em julho/2021 foi de 6,29% (https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/RTTXJUROS0721.pdf), ou seja, bem superior à própria taxa indicada contratualmente. Noutro pórtico, o pedido para substituição dos juros ou limitação também não encontra qualquer respaldo contratual, devendo as partes ater-se aos termos ajustados, especialmente porque a jurisprudência reiterada compreende que não há ilegalidade na forma de capitalização de juros, o que já fora objeto, inclusive, de recurso repetitivo. Ademais, tem-se que é preciso o acesso à íntegra do contrato, para exame adequado de todos os seus termos, o que será possível apenas com a resposta do réu. A jurisprudência vem compreendendo que a capitalização de juros é considerada legal, bem como os encargos cujos serviços foram demonstrados. Sobre o tema, interessante observar a jurisprudência do TJDFT: ‘DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. RECONHECIMENTO. LEGALIDADE. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM. REGISTRO DE CONTRATO. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. 1. Trata-se de ação sob o rito ordinário em que se aduz a ilegalidade das cláusulas contratuais, em especial, da capitalização mensal de juros, tarifa de avaliação de bem e registro de contrato. 2. Em se tratando de relação de consumo, uma vez que o banco recorrido é fornecedor de produtos e serviços dos quais o apelante se utilizou como destinatário final, a presente relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor (Súmula 297 - STJ). 3. É lícita a capitalização mensal dos juros quando expressamente prevista no contrato, o que resta demonstrado quando confrontada a taxa de juros anual com duodécuplo da taxa mensal. 4. De acordo com a tese fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 958), a tarifa de avaliação do bem dado em garantia é válida, bem como a de registro de contrato, desde que haja provas da efetiva prestação dos serviços. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1353969, 07038771420198070019, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)’ Quanto à consignação do pedido parcial, tem-se que essa medida não tem o efeito de elidir os efeitos da inadimplência. Quanto ao pedido subsidiário de depósito do valor integral, urge reconhecer que essa providência não possui qualquer medida prática, uma vez que a autora pode, no caso, quitar a própria prestação, cujos efeitos serão os mesmos. Ademais, sobreleva notar que a instituição financeira ré é notoriamente sólida e teria condições de arcar com eventual condenação em sua integralidade. Em sendo assim, deixo de conceder a liminar pleiteada. Deixo de designar audiência de conciliação, por ora, uma vez que os elementos apresentados demonstram que essa medida se revelaria inócua. Cite-se e intime-se.” Diz a Agravante, inicialmente, que sua pretensão recursal consiste em “obter o deferimento em caráter liminar para que: não ocorra a inscrição do nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito; depositar incidentalmente em juízo as parcelas vencidas e vincendas de acordo com o postulado na inicial, com o fim de afastar a mora e com a manutenção da posse do veículo objeto da demanda a Agravante até o deslinde causa, evitando-se, dessa forma, prejuízos de difíceis e incertas reparações” (Num. 28391449 - Pág. 3). Relata que a pretensão deduzida na origem objetiva a revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o Agravado, tendo em vista que “instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual.” (Num. 28391449 - Pág. 4). Discorre acerca da função social do contrato e da consignação em pagamento. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para “Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. A MANUTENÇÃO da Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. Receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito” (Num. 28391449 - Pág. 13). Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA OLIVIA ALVES TORRES contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0716154-42.2021.8.07.0003, proposta pela Agravante em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A., ora Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante, por meio do qual pretendia o afastamento dos efeitos da mora mediante depósito judicial das parcelas do mútuo litigioso, no valor mensal que entende devido. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, o pleito de tutela provisória de urgência fora indeferido na origem com amparo na ausência de probabilidade do direito quanto às teses deduzidas na revisional (abusividade da taxa de juros remuneratórios; capitalização de juros remuneratórios; e cobrança indevida de encargos moratórios e de despesas de cobrança.). Confira-se a fundamentação da decisão agravada quanto a tais pontos: “Com efeito, o pedido de revisão dos juros para adequá-lo supostamente com a média de juros no patamar de 1% ao mês revela-se insubsistente, sobretudo porque os juros pactuados não se revelam abusivos e a taxa média de juros indicada pelo PROCON-SP para empréstimos pessoais em julho/2021 foi de 6,29% (https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/RTTXJUROS0721.pdf), ou seja, bem superior à própria taxa indicada contratualmente. Noutro pórtico, o pedido para substituição dos juros ou limitação também não encontra qualquer respaldo contratual, devendo as partes ater-se aos termos ajustados, especialmente porque a jurisprudência reiterada compreende que não há ilegalidade na forma de capitalização de juros, o que já fora objeto, inclusive, de recurso repetitivo. Ademais, tem-se que é preciso o acesso à íntegra do contrato, para exame adequado de todos os seus termos, o que será possível apenas com a resposta do réu. A jurisprudência vem compreendendo que a capitalização de juros é considerada legal, bem como os encargos cujos serviços foram demonstrados.” O exame das razões recursais revela que a Agravante não teceu em seu recurso qualquer consideração sobre tais fundamentos da decisão agravada de modo a devolver o seu exame a esta Casa Revisora. Com efeito, não serve a tal finalidade a singela menção, em capítulo recursal intitulado “DOS FATOS”, de que a pretensão deduzida na origem objetiva a revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o Agravado, tendo em vista que “instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual.” (Num. 28391449 - Pág. 4). Nesse descortino, a referida menção não tem o condão de submeter tais temas ao Tribunal, já que não houve ataque aos fundamentos da decisão agravada quanto aos pontos. Por seu turno, não há probabilidade do direito na alegação de que a pretendida consignação parcial do valor das prestações contratadas seja hábil a afastar os deletérios efeitos da mora da Agravante. Acerca do tema, confira-se o entendimento lançado no seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1243872, 07021478820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 20 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador